Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO SOBRE INDÍCE DE CORREÇÃO. AGUARDAR O TRÂNSITO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O art. 988, II, do CPC, autoriza o manejo de reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal.

2. A decisão que se limita a determinar seja aguardado o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo, em que se discute o índice de correção do débito exequendo, não viola a sua autoridade, sendo medida que se revela prudente, em atenção aos princípios da segurança jurídica e até mesmo da economia processual.

3. Negou-se provimento ao recurso.